Tribunal: TJPA
Processo: 0806781-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806781-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: MARIA ONEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA

PROCURADOR: SOTER OLIVEIRA SARQUIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.

POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

2-É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública que, no caso dos autos, se revela proporcional e não exorbitante, a fim de impulsionar a correta e prudente conduta da Administração.

3- Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, objetivando a reforma da decisão Monocrática proferida por este relator, nos autos da Ação de Pensão por Morte, em fase de Cumprimento de Sentença (nº. 0000541-20.2016.8.14.0030), movida por
MARIA ONEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA.

Historiando sobre os fatos, na inicial a autora postula o recebimento de pensão por morte, por ser companheira de Benedito Neves Alves, servidor aposentado da SESPA – Secretaria de Estado e Saúde Pública, falecido em 24/05/2013. Esclareceu que conviveu em regime de União Estável com o ex -segurado por aproximadamente 23 anos, até o momento da sua morte, com quem teve dois filhos.

Alega o agravante que durante a sentença, o Juízo de primeiro grau que julgou o mérito do feito, determinou a aplicação da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e/ou bloqueio de valores, via SISBAJUD, para assegurar a implantação do benefício de pensão por morte em favor da parte autora, estabelecendo que este Instituto cumpra imediatamente os termos da sentença e do acordão.

Argumenta ainda, que a desproporcionalidade da multa aplicada, visto que o IGEPREV não descumpriu com a determinação judicial, apesar de ter sido intimado em 12/03/2021.

Aponta ainda, o motivo do atraso no cumprimento, se deu em razão do enorme volume de serviços afetos a este Instituto e a corrente carência de recursos humanos e o cenário nada auspicioso da pandemia atual, elementos que colaboram para que o pronto atendimento de várias demandas simultâneas que são diariamente apresentadas seja dificultado, porém não houve prejuízo no momento da concessão do benefício, pois foi apurado o valor líquido de retroativos de R$ 4.009,68 (Quatro mil, nove reais e sessenta e oito centavos) em favor da parte interessada no período de 12/03/2021 a 30/06/2021, de acordo com o documento de concessão em anexo.

Diante do exposto, pugna o IGEPREV pela reforma da r. decisão agravada, cassando-se a multa imposta, tendo em vista que, o Instituto cumpriu com a ordem judicial, sendo assim, a medida indevida, pois o objetivo foi alcançado.

Não Foram apresentadas as contrarrazões conforme certidão
Id.7636651.

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Analisando as razões do recurso, verifico ser possível negar provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

No que tange à fixação de astreintes na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória à Fazenda Pública, prevista no art. 537, caput, do CPC.

Mister se faz ainda destacar que as multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Nesse desiderato, colhem-se dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO

DEFICIENTE.

SÚMULA

284/STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER POR PARTE DO ESTADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ART.

461

DO CPC.

POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES.

SÚMULA

83/STJ. ASTREINTES.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação. Com efeito, a recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem explicitar os pontos em que teria sido contraditório, obscuro ou omisso o acórdão recorrido.

2.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no mesmo sentido da tese esposada pelo Tribunal de origem, segundo a qual é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória -

astreintes -, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

3. Relativamente ao art. 461 do CPC, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na

fixação

de

astreintes

implica

o

reexame

de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se

apenas

as

hipóteses

de

valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Precedentes.

4.

Quanto à interposição pela alínea "c", este tribunal tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.

5.

Não se pode conhecer do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando o recorrente não realiza o necessário cotejo analítico, bem como não apresenta, adequadamente, o dissídio jurisprudencial.

Apesar

da transcrição de ementa, não foram demonstradas as circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 885.840/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

.............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ.

2.

O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer.
No caso em tela, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante.

3.

Na hipótese, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo, a ensejar a sua revisão por esta Corte Superior, especialmente por se tratar de hipótese de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde.

4.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 561.797/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015)

............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Não existe óbice ao julgamento do presente feito, pois o RESP 1.101.725/RS, então submetido ao regime representativo da controvérsia, foi desafetado em 03.06.2014.

2.

É permitido ao Juízo da execução aplicar multa cominatória ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.

3.

Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.

(AgRg no REsp 904.638/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 12/09/2014)

Como relatei na decisão anterior, a parte Executada retarda injustificadamente o cumprimento da obrigação de fazer, pois a sentença, datada de 12.03.2019 (Id 1209247), que concedeu a pensão por morte à Exequente, foi confirmada pelo TJPA e já transitou em julgado em 05.9.2020 (Id. 19482154), há mais de 8(oito) meses, mesmo assim, apesar de intimada em duas oportunidades (Id 23642589 e 26332997) para cumprir os termos da sentença.

Observa-se que não merece prosperar o inconformismo do ente estatal a respeito da manutenção da multa aplicada em caso de descumprimento na determinação judicial para pagamento da pensão por morte. Isso porque a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. NULIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. O AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (ART. 520 DO CPC). ADEMAIS, HÁ PREVISÃO ESPECÍFICA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES, A TEOR DO ART. 537, § 3º, CONDICIONANDO-SE APENAS O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CONSOANTE O ENUNCIADO DA SÚMULA 410 DO STJ: A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. NESSE CONTEXTO, A INTIMAÇÃO PESSOAL É PRESSUPOSTO IMPRESCINDÍVEL PARA A EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA, NÃO BASTANDO PARA TANTO A INTIMAÇÃO POR MEIO DO PROCURADOR. ISSO PORQUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER É PESSOAL, DEVENDO SER CUMPRIDA PELA PARTE, CABENDO AO ADVOGADO APENAS IMPULSIONAR O PROCESSO. RECONHECIDA A NULIDADE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, IMPÕE-SE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA, FICANDO PREJUDICADO O EXAME DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50845892920208217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 26-05-2021) [grifei]

.........................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA. E POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - O Estado do Pará apenas impugnou o valor arbitrado a astreintes e a possibilidade de sequestro de verba pública em caso de descumprimento, devendo a análise deste recurso ater-se a estes pontos.

2 - Com relação ao valor fixado a título de multa (R$ 500,00 por dia de atraso), entendo necessário apenas a sua limitação, o que fixo em 30 dias. Assim, a multa diária por descumprimento será de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo período de 30 (trinta) dias. De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC (correspondente ao artigo 537, § 1º do CPC/15) à Fazenda Pública. Ademais,
o valor fixado pelo juízo de piso está de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido
e apenas limitado ao período de 30 dias.

3 - Em relação a possibilidade ou não da decretaç&ati

(5592633, 5592633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-20)

Por outro lado, em ralação ao questionamento sobre o valor ser exorbitante. Entendo não ter razão o recorrente uma vez que, o valor fixado pelo juízo de piso está de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2022